Tribunal: TJMT
Processo: 1015773-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015773-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS - CPF: 060.064.121-01 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR
–
BUSCA PESSOAL ILEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES - CRIME PERMANENTE – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO – SUPERAÇÃO DE DEBATE SOBRE A LEGALIDADE DO FLAGRANTE –
2.
MÉRITO
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO,
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexiste ilegalidade na busca pessoal realizada por agente público se o crime tem natureza permanente (tráfico) e a medida foi tomada mediante fundadas razões que contemplaram prévia investigação, culminando na prisão em flagrante do paciente. Além disso,
“(...) a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante (...)”
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020);

2. O fato de o paciente ter condenação criminal definitiva é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade.

4.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Paulo Henrique Santos Rosa dos Reis
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara Criminal de Jaciara/MT,
que lhe
converteu a prisão em flagrante em preventiva
por suposta autoria do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06).

Em síntese alega: a) a
ilegalidade na busca pessoal
que acarretou a apreensão de substância entorpecente com o paciente, pois
realizada sem fundadas razões
acerca da existência de flagrante delito
, almejando o trancamento do inquérito policial; b)
inidoneidade do
decreto preventivo; c)
predicados pessoais favoráveis
e; d) suficiência das
medidas cautelares mais brandas
(Id. 100140452).

Anexou documentos (Id. 100140453 a 100140457).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 100971457).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.101286967).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue (Id. 103223972):

"Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Almejada nulidade da busca pessoal e consequente trancamento do Inquérito Policial – impossibilidade - fundada suspeita configurada – busca pessoal realizada em razão de denúncias que devidamente comprovaram a situação de flagrância – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – risco de reiteração delitiva – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 04 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021